Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702858-89.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ANA PAULA FERREIRA LOPES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação cautelar antecedente visando a exibição de documentos, ajuizada por ANA PAULA FERREIRA LOPES em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O processo se encontra na pauta de julgamento da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, que teve início de julgamento no dia 21/08/2024. Na petição de ID 62963816, a autora/apelada (ANA PAULA FERREIRA LOPES) noticia a realização de acordo entre as partes e, alegando a inexistência de débitos, requer a homologação do acordo ou a desistência do processo/recurso e a expedição de alvará dos valores depositados em juízo. Junta documentos nos IDs 62963818 e seguintes. Nada obstantes os termos da petição juntada, observo que a minuta de acordo colacionado no ID 62963818 foi assinada apenas pela advogada peticionante, não constando assinatura das partes e tampouco do advogado da parte contrária. Ademais, em que pese a ação cingir-se a exibição de documentos, os termos do acordo dizem respeito a pagamento de valores e plena quitação de dívida referente ao contrato n. 011757098/12031000190446. Nesse passo, a fim de prestigiar o contraditório, e considerando que compete ao juiz estimular a conciliação entre as partes como método mais efetivo de se alcançar a pacificação social (art. 3o, § 3o, do atual CPC), intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 62963816 e documentos que a acompanham, devendo necessariamente esclarecer se desiste do presente recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator